Tribunal: TJBA
Processo: 8008317-23.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008317-23.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE CLAUDIO ELOI DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. TEMA 1.428/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. SÚMULA 392/STJ. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta pelo Município de Alagoinhas, mantendo a extinção de execução fiscal de R$ 1.112,57 (IPTU, ISS e TFF, exercícios 2017–2019) por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O executado faleceu antes da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) se a alteração do fundamento da extinção — de abandono processual para ausência de interesse de agir — configura decisão surpresa ou reformatio in pejus; (ii) se a Lei Complementar Municipal nº 166/2023, que fixa o piso de um salário-mínimo para ajuizamento de execução fiscal, prevalece sobre o parâmetro de R$ 10.000,00 da Resolução CNJ nº 547/2024; (iii) se o falecimento do executado antes da citação obsta o prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A intimação prévia do Município para manifestação sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 afasta a alegação de decisão surpresa (CPC, arts. 9º e 10), operando-se a preclusão pela inércia do ente público. 4 - A manutenção da extinção sem resolução do mérito por fundamento diverso não configura reformatio in pejus, na medida em que o resultado dispositivo permanece inalterado (CPC, art. 485). 5 - O Tema 1.184/STF não foi objeto de modulação de efeitos, incidindo sobre execuções fiscais em curso independentemente da data de ajuizamento. 6 - O STF, no Tema 1.428 da Repercussão Geral (ARE 1.553.607/RS), assentou que a Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpa nem interfere na competência tributária dos entes federativos, devendo ser observada para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio da eficiência. A existência de lei municipal com piso diverso não afasta a incidência da Resolução. 7 - O falecimento do executado antes da citação válida impede a formação da relação processual e inviabiliza o redirecionamento ao espólio, nos termos da Súmula 392/STJ, cabendo à Fazenda Pública promover nova inscrição em dívida ativa e ajuizar execução própria contra o espólio ou os sucessores. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8008317-23.2020.8.05.0004, sendo parte agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte agravado JOSE CLAUDIO ELOI DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.